Tribunal: STF
Processo: HC 101918
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA 
   PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 
   PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. 
   MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. 
   IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS 
   EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I - O habeas corpus, ressalvadas 
   hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da 
   dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas 
   as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de 
   cálculo.
II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena 
   acima da fração mínima.
III - A reincidência específica é agravante 
   que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau 
   do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na 
   senda do crime.
IV - Individualização da pena que, no caso, não 
   desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.
V - 
   Ordem denegada.